Tribunal: TCU
Processo: 008.030/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Instituto Nacional do Seguro Social, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 200/2024-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno, em autorizar a prorrogação de prazo para atendimento do Ofício de Notificação de Acórdão no 45.751/2023 - TCU/Seproc (peça 11), formulada pelo Diretor de Governança, Planejamento e Inovação - Substituto, sr. Bruno Batista Barreto (peça 34), por 15 dias para cumprimento do subitem 9.3.1. e por 30 dias para o cumprimento do subitem 9.3.3 do Acórdão 9211/2023-TCU-Segunda Câmara , a contar do dia útil seguinte à juntada do requerimento, peça 34, em 11/12/2023. 1. Processo TC- Processo 008.030/2022-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Teresinha Maria Ribeiro de Moura (XXX.518.311-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: 1.7.1. dar ciência aos responsáveis que o descumprimento da determinação no prazo estipulado, sem motivo justificado, enseja a aplicação da multa de que trata o art. 268, inciso VII, do Regimento Interno do TCU.